Tribunal: TJSP
Processo: 0003839-68.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Pedido de retificação dos cálculos das penas, com previsão de progressão após o cumprimento de 40% da reprimenda. Não cabimento. Réu que está cumprindo pena por crime hediondo, ostentando reincidência específica. Incidência do art. 112, VII, da LEP. Inaplicabilidade da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1084. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Pedido de retificação dos cálculos das penas, com previsão de progressão após o cumprimento de 40% da reprimenda. Não cabimento. Réu que está cumprindo pena por crime hediondo, ostentando reincidência específica. Incidência do art. 112, VII, da LEP. Inaplicabilidade da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1084. Decisão mantida. Recurso não provido.